Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009663-64.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERMESON ANUNCIACAO DE ALMEIDA - CPF: 066.743.731-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO

INOMINADO
.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOCUMENTOS COM EVIDÊNCIAS DESFAVORÁVEIS A PARTE AUTORA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É possível às partes juntarem aos autos documentos novos na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos.
Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na apresentação tardia, as faturas do cartão de crédito devem ser
consideradas
no julgamento.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor

(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação
das
faturas
do
cartão
,
sem

impugnação

específica
da
parte
,
corroborad
a
s
por
documentos
com
evidências

desfavoráveis

à

parte

reclamante
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
), é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4
.
Sem c
ustas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1009663-64.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A. e HERMESON ANUNCIACAO DE ALMEIDA

Recorrido
:
HERMESON ANUNCIACAO DE A
LMEIDA e BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

HERMESON ANUNCIACAO DE ALMEIDA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BRADESCO
S.A.
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) a
reclamada

não

comprovou a contratação e utilização do cartão de crédito
; b) a
negativação
da
recorrente
é
indevida
; e. c) a
conduta
da
reclamada

enseja

dano
material e moral. pela
condenação

por

danos

materiais

fixados

em
R$376,87 e
por

danos

morais

fixados

em
R$2.000,00.

As partes interpuseram Recursos
Inominados
.

A parte reclamante, ao ser intimada para comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursal, não atendeu o comando judicial. Em vista disso, o seu recurso foi julgado deserto e não recebido pelo juízo a quo, não merecendo análise nesta instância.

A

parte

reclamada
,
sustentou
que:
a)
foram

juntadas

na

fase

recursal
as
faturas
do
cartão
de
crédito
; b) a
negativação

foi

legítima
e a
reclamada

não

cometeu

ato

ilícito
; e c)
não

houve

conduta

ilícita
para
ensejar

dano
moral e a
reclamante

possui

restrições

preexistentes
.
Requereu
que
os

pedidos

iniciais

sejam

julgados

improcedentes
e
caso

não

seja

esse
o
entendimento
da
T
urma
, que
o

dano
moral
seja

minorado
e
os

juros

aplicados
a
partir
do
arbitramento
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Juntada
de
documento
novo
na

fase

recursal
.

Nos
termos
do art. 435 do CPC,
"é
lícito

às
partes,
em

qualquer
tempo,
juntar

aos
autos
documentos

novos
,
quando

destinados
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados

ou
para
contrapô-los

aos
que
foram

produzidos

nos
autos"
.

O
parágrafo

único
do
referido

artigo

dispõe
,
ainda
, que
poderão
ser
juntados

posteriormente

documentos
que
tenham

sido

formados

após
a
petição

inicial

ou
a
contestação
,
além

daqueles
que
tenham
se tornado
conhecidos
,
acessíveis

ou

disponíveis

após
esses
atos
.

Nessa
situação
, a
parte

deverá

comprovar

por
qual
razão

referidos

documentos

não

foram

juntados

anteriormente
,
cabendo

ao

magistrado

avaliar

sua

pertinência
.

Sobre
a
matéria
,
eis
o
entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Admite
-se a
juntada
de
documentos

novos

na

fase

recursal

ordinária
, "
desde
que
não
se
trate
de
documento

indispensável
à
propositura
da
ação
,
inexista

má-fé

na

sua

ocultação
e
seja

observado
o
princípio
do
contraditório
" (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
1.395.012/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
27/5/2019,
DJe
3/6/2019). 2. O
recurso
especial
não

comporta
o
exame
de
questões
que
impliquem

revolvimento
do
contexto

fático-probatório
dos autos (
Súmula
n. 7 do STJ). 3. No
caso

concreto
,
a

análise
das
razões

apresentadas
pela
recorrente
,
quanto

ao

cerceamento
de
defesa
,
demandaria
o
revolvimento
do conjunto
fático-probatório
, o que é
vedado

em

sede
de
recurso
especial. 4.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
n. 1.858.386/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/9/2021,
DJe
de 30/9/2021.)

No
mesmo

sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal

deste
Estado:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM UTILIZAÇÃO. JUNTADA EM RECURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE IMPROVIDO. A
juntada
de
documentos
com
a

apelação
é
possível
,
desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé
, com
fulcro
no art. 397 do CPC. (
REsp

no
980.191/MS,
Relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).
Havendo

alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
entre as partes,
incumbe

ao

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora

provar
que
houve
a
contratação
, a
contraprestação
do
serviço
e o
respectivo

inadimplemento
. Se
houve a juntada das faturas de cartão de crédito
,
sendo
que tais
documentos

não

foram

impugnados
pela
consumidora
, a meu
ver
,
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes,
bem

como

a

origem
da
obrigação
. A
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito

incumbe
à
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil. No
presente

caso
,
cabia

ao

Reclamante

comprovar
que
quitou

seus

débitos
.
Sentença

Reformada
. (N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Assim, a
juntada
de
documentos

novos

em

fase

recursal
é
possível
,
desde
que (a)
não

sejam

imprescindíveis
à
propositura
da
ação
, (b)
seja

oportunizado
à
parte

contrária

manifestar
-se
sobre

eles
, (c)
bem

como

não

esteja

configurada
a
má-fé
da
parte

ao

apresentá-los

somente

nesta

oportunidade
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamada

apresentou
documentos novos

com seu Recurs
o
,
consistente
s

nas

faturas
do
cartão
de
crédito
(ID
189031683
).

Em
busca
da
verdade
real,
não

há

qualquer

impedimento
para
a

análise

des
s
e
s

documento
s
, visto que
não

são

imprescindíve
is
para o
ajuizamento
da
demanda
, a
parte

contrária

teve

oportunidade
de
manifestar

sobre

ele
s
e
não

há

evidência
de
má-fé

da
parte
que
os

apresentou
.

Portanto
, o
s

referido
s

documento
s

deve
m
ser
considerados

neste

julgamento
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou a s faturas do cartão de crédito

em

nome
da
parte

autora
(ID189031688/
PJe
2
).

Não obstante esses documentos possam ser considerados unilaterais e apócrifos, como não
foram
especificamente impugnados,podem ser considerados autênticos
, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
os
fragilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
,
como
as
compras

realizadas

com
o

cartão
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das partes
não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as partes,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020).

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
os documentos unilaterais
podem
ser
admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (
Aprovada

em
05/06/2023).

Embora
no
caso
dos autos a
parte

reclamada

não

tenha

apresentado

recibo
de que
o

cartão

físico
(
plástico
)
foi

entregue

à

parte

reclamante
,
os

documentos

acostados

possuem

evidências

em

desfavor
da
tese

construída
pela
parte

reclamante
, poi
s
há

a

existência
de
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 189031688/
PJe
2).

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida
se encontra
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto
isso

conheço
do recurso e

dou
-lhe

provimento
para

r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Sem custas e honorários, n
os
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95
,

diante
do

provimento do
recurso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024